Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-29.2023.8.11.0011
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002686-29.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesões Corporais]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CICERO MATIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 058.068.291-97 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FATIMA APARECIDA PAIVA DA SILVA - CPF: 562.054.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS WENDER BELTRAMINI DO PRADO - CPF: 022.628.501-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISAMAR SIDELIA DOS SANTOS PEREIRA (VÍTIMA), Rodrigo Santos do Nascimento (TESTEMUNHA), ELISAMAR SIDELIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 048.874.361-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por exame de corpo de delito. Insuficiência probatória não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do CP, sob a incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

2.

A Defesa sustenta insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima, supostamente isolada e dissociada dos demais elementos de prova. Requer a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria estão demonstradas pela portaria, pelo boletim de ocorrência, pelo exame de corpo de delito e pelas declarações prestadas pela vítima e por testemunhas nas fases policial e judicial.

5.

A palavra da vítima se apresentou firme, coerente e circunstanciada, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e foi corroborada por elementos externos, especialmente pelo exame pericial, que constatou lesão compatível com a narrativa apresentada.

6.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e amparada por outros elementos de convicção.

7.

As versões defensivas de agressões recíprocas ou de dúvida razoável não encontram respaldo suficiente no acervo probatório. Os arranhões no acusado foram admitidos pela vítima como reação instintiva às agressões sofridas e não afastam a prática delitiva.

8.

O depoimento da mãe do acusado apresentou contradições relevantes e deve ser valorado com cautela, diante do vínculo afetivo com o apelante e da inconsistência quanto à existência de sangramento da vítima.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção. 2. O exame de corpo de delito que confirma lesão compatível com a narrativa da ofendida reforça a suficiência probatória para a condenação pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal. 3. Não incide o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar materialidade e autoria.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; TJMT, Apelação Criminal nº 1017684-06.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.01.2026, DJe 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
CICERO MATIAS DA SILVA JUNIOR,
contra r. sentença anexada em ID. 349229950, a qual o condenou pela prática do crime de
Lesão Corporal Qualificada em Razão da Condição do Sexo Feminino, no Contexto de Violência Doméstica e Familiar
(art. 129, §13º, do Código Penal, sob a incidência da Lei nº 11.340/06), à pena de
01
ano e 06 meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
.

Inconformado, apresentou as razões de recurso vistas em ID 349229955, alegando a insuficiência probatória, sustentando que a palavra da vítima estaria isolada e dissociada dos demais elementos de prova, invocando a existência de dúvida apta a ensejar a incidência do princípio do
in dubio pro reo,
requerendo, assim, a absolvição.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 349229957).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por mio do parecer de lavra da i. Procuradora
Rosana Marra,
manifestou pelo
desprovimento
do recurso, sem, contudo, apresentar o sumário de seu entendimento. (ID. 354680878)

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos o dia 28/05/2023, por volta das 19h40min, na Rua Nilma Pereira Leite, em Mirassol D’Oeste/MT, onde ocorria uma comemoração de aniversário, o
Cícero Matias da Silva Júnior
, ciente da reprovabilidade de sua conduta e da ilicitude de seu ato, agrediu fisicamente
Elisamar Sidelia dos Santos Pereira
, sua namorada, conforme consta do laudo pericial id. 342929889.

No dia dos fatos, ambos estavam em um aniversário e ingeriram bebida alcoólica. Ao adentrarem no carro para ir embora,
Cícero Matias da Silva Júnior
começou a agredi-la por motivos de ciúmes, desferindo socos em sua boca. Em seguida,
Elisamar
saiu correndo para a delegacia para registrar a ocorrência.

Diante desse contexto,
Cícero Matias da Silva Júnior
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 129, §13º, do Código Penal, sob a incidência da Lei nº 11.340/06.

Após regular trâmite processual,
Cícero Matias da Silva Junior
foi condenado pelo Juízo singular pela prática do crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica, à pena de
1 ano e 6 meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto.

É o relato do essencial.

A Defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório, ao argumento de que a condenação estaria amparada
exclusivamente na palavra da vítima
, a qual, segundo afirma, estaria isolada e dissociada dos demais elementos de prova. Invoca, ainda, a existência de dúvida razoável, postulando a absolvição do apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

A
materialidade
e
autoria
do crime estão comprovadas a teor da Portaria nº 2023.10.9754 (ID. 349229878), Boletim de Ocorrência (ID. 349229879), Exame de Corpo de Delito (ID. 349229889); além das declarações da vítima e testemunhas nas duas fases do processo, os quais demonstram a prática delitiva, conforme exposto na sentença.

Conforme se vê do Boletim de Ocorrência, a vítima
Elisamar Sidelia dos Santos Pereira
registou que
“ESTAVAM EM UM ANIVERSARIO, COM SEU COMPANHEIRO CICERO MARTINS E AMBOS INGERIRAM BEBIDA ALCOOLICA E AO ADENTRAREM AO CARRO PARA IR EMBORA, ELE COMEÇOU A AGREDI-LA POR MOTIVOS DE CIÚMES. ELE DEU SOCOS NA BOCA DA COMUNICANTE E ELA SAIU DO CARRO E VEIO ATÉ A DELEGACIA REGISTRAR A OCORRÊNCIA.”.
(ID. 349229879)

Em juízo, ela ratificou as declarações prestadas em sede policial, esclarecendo que:

(...) estava com o acusado em um aniversário e que ele é muito ciumento e possessivo. Que se encontrava em uma roda de amigas, sendo um cliente seu e mais duas conhecidas, e que, ao final da festa, quando se preparavam para ir embora, o acusado começou a ter crises de ciúmes. Que afirmou ao acusado que ele poderia ir embora, pois ela não iria, momento em que, ao se dirigir ao carro, o acusado a empurrou para dentro do veículo, iniciando a primeira agressão. Que a mãe do acusado interveio, segurando-a para que o acusado pudesse desferir socos em seu rosto. Que não revidou em razão de a mãe do acusado possuir um corte de cirurgia de aproximadamente vinte centímetros, tendo saído recentemente do hospital, e informou ter inclusive acompanhado a mãe do acusado em atendimento no hospital regional. Que, após isso, entraram no veículo para ir embora e que, ao chegarem à rua atrás da Escola Padre Tiago, as discussões e agressões do acusado continuaram conseguindo, então, puxar a chave da ignição e sair do carro, instante em que o acusado desceu do veículo chamando-a de “louca”. Que, no primeiro momento, não conseguiu sair do carro, mas, ao retirar a chave, o acusado abriu a porta. Que havia uma pizzaria ao lado direito do local e que o acusado gritava, chamando-a de louca, sendo que pessoas da pizzaria se aproximaram para ajudar, mas, ao verem que ela estava coberta de sangue e com o rosto inchado, contiveram o acusado. Que conseguiu sair do local a pé, subindo a rua lateral, e que, além do empurrão, levou vários socos. Que a mãe do acusado, que estava à sua frente, a segurava pelos braços enquanto o acusado, por ser mais alto, continuava a desferir golpes em seu rosto, sem que ela pudesse reagir. Que não empurrou a mãe do acusado por saber do corte infeccionado e inflamado da cirurgia, ressaltando que ela apenas a segurou e não tentou impedir as agressões. Que, ao entrarem no carro, a mãe do acusado se sentou no banco da frente, e o acusado, dirigindo, voltou a agredi-la durante o trajeto, desferindo socos de frente para trás, enquanto a mãe gritava: “Para, pelo amor de Deus, para!”. Que pedia para o acusado parar o carro e que, após estacionarem atrás da Escola Padre Tiago, conseguiu descer do veículo. Que as agressões a atingiram em várias partes do corpo, especialmente no rosto, e que apenas conseguiu passar a unha no pescoço do acusado, causando três arranhões, pois as unhas eram postiças. Que o acusado, posteriormente, gabou-se do ocorrido na barbearia, dizendo que havia dado vários socos em seu rosto e que ela só conseguira fazer “aquilo”, referindo-se às marcas no pescoço dele. Que, após as agressões, dirigiu-se sozinha à delegacia, sendo atendida por uma policial de nome Tamara, que, ao vê-la bastante machucada e sangrando, a levou diretamente ao hospital para realização de exame de corpo de delito.

Corroborando o depoimento da vítima, tem-se o
Exame de Corpo de Delito e o Mapa Topográfico
(ID 349229889), os quais confirmam os relatos por ela prestados no sentido de que foi agredida pelo apelante
Cícero Matias da Silva Júnior
, resultando em
“edema em região do lábio superior”.

Consta ainda o depoimento em juízo da informante
Matheus Wender Beltramini do Prado
,
o qual declarou que, trabalhava no
Empório da Pizza
como entregador, quando o apelante chegou em um carro e o chamou pedindo ajuda, dizendo
“Mano, essa mulher está me provocando, me tira daqui, me leva para outro lugar.”
Afirmou que, ao levantar o pescoço, foi possível perceber que o acusado apresentava marcas de unhadas, bastante vermelhas, momento em que lhe disse para esperar, pois iria buscar sua moto. Contou que, após pegar a motocicleta, levou o acusado até o
Posto City
e o deixou no local, retornando em seguida à pizzaria. Relatou que não viu a vítima, explicando que, quando o acusado desceu do carro e pediu para ser levado embora, ela ainda estava dentro do veículo, mas, quando retornou, a vítima já não se encontrava mais no local, tendo ido embora a pé.

Por sua vez, a informante
Fátima Aparecida Paiva da Silva
, mãe do acusado, narrou que ao entrarem no carro, a vítima e o acusado começaram a discutir e que, nesse momento, a vítima teria avançado contra o acusado, desferindo-lhe unhadas e socos enquanto ele dirigia. Reiterou que foi a vítima quem partiu para cima do acusado e que o acusado não reagiu nem tomou qualquer atitude contra ela. Relatou que o acusado conseguiu chegar até uma lanchonete, onde pediu socorro, desceu do carro e, em seguida, foi até sua casa para se acalmar por um tempo, enquanto a vítima permaneceu no veículo. Disse que, após a saída do acusado, ficou a sós com a vítima, esclarecendo que não viu a vítima sangrando e que o sangramento teria ocorrido porque ela bateu a boca no banco do carro ao tentar atingir o acusado com um soco, momento em que ele desviou, ocasionando o ferimento nos lábios da própria vítima.

Interrogado em sede policial,
Cícero Matias da Silva Júnior
negou a autoria delitiva, afirmando que teve início uma discussão com a vítima no interior do veículo, ocasião em que ela passou a agredi-lo. Segundo sua versão, para fazer cessar as agressões, precisou sair do automóvel.

Em juízo ele exerceu o seu direito constitucional de ficar em silêncio.

Embora a defesa alegue a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, entendo que está se encontra perfeitamente delineada nos autos, uma vez que a palavra da vítima
não se apresenta isolada ou desvinculada dos demais elementos probatórios produzidos
.

Ao contrário,
Elisamar
, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, apresentou narrativa firme, coerente e circunstanciada, afirmando que, após desentendimento motivado por ciúmes, o apelante a empurrou para dentro do veículo e passou a agredi-la com diversos socos no rosto, inclusive enquanto a mãe dele a segurava pelos braços, impedindo sua reação.

Além disso, as alegações defensivas não encontram respaldo objetivo no acervo probatório. O depoimento do informante
Matheus
, embora mencione arranhões no pescoço do acusado, não infirmou a versão da vítima, pois ele próprio declarou
não ter visualizado a dinâmica interna do veículo, em razão do insulfilm escuro e do horário noturno
.

Quanto à informante
Fátima Aparecida
, embora tenha confirmado a versão inquisitorial do apelante, no sentido de que a vítima é que o teria agredido, seu depoimento, como bem esclarecido na sentença, padece de contradições relevantes.

Com efeito, a informante afirmou, inicialmente, que a vítima não teria sangrado e, logo em seguida, declarou que ela teria se machucado ao bater a boca no banco, sofrendo corte e sangramento. Tal inconsistência compromete a credibilidade de seu relato, sobretudo diante do vínculo afetivo mantido com o apelante, circunstância que reduz sua força probante.

Nesse contexto, a versão defensiva de agressões recíprocas ou de fragilidade probatória não se sustenta.

Ora, os arranhões no apelante foram admitidos pela vítima como
reação instintiva
quando tentava afastá-lo, circunstância que se harmoniza com a dinâmica por ela narrada e não elide a agressão principal praticada contra a ofendida.

Cumpre ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando firme, coerente e amparada por elementos externos de confirmação, como ocorre na hipótese, em que o relato da ofendida encontra respaldo no exame pericial e nas demais circunstâncias colhidas em juízo.

Nesse sentido;

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) III. Razões de decidir 3. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico. 4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos informativos. 5. No caso, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados pelo boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, formulário de avaliação de risco e pelas declarações da vítima, em consonância com o conjunto probatório. 6. Não há falar em dúvidas na dinâmica delitiva se a vítima foi categórica em confirmar as ameaças proferidas pelo apelante em contexto de violência doméstica e familiar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que a conduta seja idônea a causar temor à vítima. 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando harmônica e amparada por outros elementos de convicção.”

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10176840620238110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2026)

Assim, não há espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, pois a dúvida invocada pela Defesa não decorre de efetiva fragilidade probatória, mas de mera tentativa de desconstituir, sem amparo concreto, um conjunto probatório harmônico e suficiente.

A prova judicializada permite concluir, com segurança, pela materialidade e autoria do crime de lesão corporal qualificada pela violência de gênero, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, sob a incidência da Lei n.º 11.340/06, razão pela qual
MANTENHO
a condenação do apelante.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CICERO MATIAS DA SILVA JUNIOR
,
mantendo intacta a sentença ora fustigada.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026